Tribunal: TJSP
Processo: 2173329-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - PRETENSÃO DA SOCIEDADE FALIDA (BANCO SANTOS) INGRESSAR NOS AUTOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL - INDEFERIMENTO - INCONFORMISMO - IMPROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA - FALIDO NÃO LOGROU COMPROVAR QUE TENHA RELAÇÃO JURÍDICA CAPAZ DE FUNDAMENTAR ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL, MAS APENAS ASSISTÊNCIA SIMPLES, POR SER TERCEIRO INTERESSADO - DECISÃO MANTIDA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - PRETENSÃO DA SOCIEDADE FALIDA (BANCO SANTOS) INGRESSAR NOS AUTOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL - INDEFERIMENTO - INCONFORMISMO - IMPROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA - FALIDO NÃO LOGROU COMPROVAR QUE TENHA RELAÇÃO JURÍDICA CAPAZ DE FUNDAMENTAR ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL, MAS APENAS ASSISTÊNCIA SIMPLES, POR SER TERCEIRO INTERESSADO - DECISÃO MANTIDA -
Recurso não provido.